Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710880-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YURATAN ALVES BERNARDES EMBARGADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGANTE: YURATAN ALVES BERNARDES DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora